Tribunal: TJDFT
Processo: 0161360-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0161360-91.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO NUNES DESPACHO Intime-se o recorrido MANOEL RAIMUNDO NUNES para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de acordo formulada na petição de ID no 31194542. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007